Tribunal: TJPA
Processo: 0801114-63.2022.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801114-63.2022.8.14.0111

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

APELADO: ERINEUDA MARIA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO SUBJETIVO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. TESE DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por servidora municipal em face do Município de Ipixuna do Pará, objetivando a implantação de progressão funcional protocolada em 19/08/2019, com efeitos financeiros retroativos, bem como indenização por dano moral.

2.

Sentença de parcial procedência que determinou a implementação da progressão com pagamento das diferenças salariais retroativas, correção monetária e juros, rejeitando o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) saber se é necessário o esgotamento da via administrativa para reconhecimento do direito;(ii) saber se a progressão funcional pode ter efeitos financeiros retroativos à data do protocolo do requerimento administrativo;(iii) definir os índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acesso à justiça independe de esgotamento da via administrativa (CF, art. 5º, XXXV).

4. A progressão funcional é direito subjetivo vinculado, não condicionado à manifestação formal da Administração, conforme Tema 1075/STJ, devendo produzir efeitos retroativos desde o preenchimento dos requisitos legais.

5. A omissão da Administração em apreciar o requerimento por mais de três anos caracteriza ilegalidade, ensejando controle jurisdicional sem violação à separação de poderes.

6. Os consectários legais devem observar o IPCA-E como índice de correção monetária até 29/08/2024, e a partir de 30/08/2024 aplicar-se-á a SELIC como índice único, em consonância com os Temas 810/STF e 905/STJ e a Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os índices de correção monetária e juros, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento:

1. O direito à progressão funcional de servidor público municipal, preenchidos os requisitos legais, é subjetivo e exigível independentemente da manifestação administrativa, produzindo efeitos financeiros retroativos à data do requerimento.

2. A omissão da Administração não pode ser invocada como óbice à implementação do direito subjetivo do servidor, não havendo violação à separação dos poderes.

3. Os índices de correção monetária e juros nas condenações contra a Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados no Tema 810/STF e Tema 905/STJ, com aplicação do IPCA-E até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, da SELIC como índice único.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; LC nº 101/2000, art. 22, par. único, I; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.016, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, Tema 1075; TJPA, Remessa Necessária nº 0005214-45.2013.814.0003.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
ERINEUDA MARIA DA SILVA FERREIRA.

Na origem, a autora, servidora pública efetiva, professora da rede municipal, requereu judicialmente a implantação de progressão funcional com efeitos financeiros retroativos ao protocolo do pedido administrativo (19/08/2019), além do pagamento das diferenças salariais correspondentes e indenização por danos morais, alegando omissão da Administração.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município à implementação da progressão funcional com efeitos financeiros retroativos desde 19/08/2019, com pagamento das diferenças salariais devidas, correção monetária e juros, conforme fundamentação da sentença. Rejeitou, por outro lado, o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 25973165), o Município sustenta, em síntese, (a) ausência de esgotamento da via administrativa, sob o argumento de que o pedido da autora ainda se encontrava em análise; (b) impossibilidade de concessão de efeitos financeiros retroativos, em atenção ao princípio da legalidade e ao previsto no art. 6º, §1º da Lei Municipal nº 239/2009; e (c) afronta à separação dos poderes, ao se determinar judicialmente obrigação que deveria decorrer de apreciação da Administração Pública. Ao final, requereu a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido de progressão com efeitos retroativos, bem como para limitar os efeitos financeiros à data da efetiva implementação administrativa.

Em contrarrazões (ID 25973168), a apelada pugna pela manutenção da sentença, destacando que preencheu todos os requisitos legais para a progressão funcional desde o ano de 2019, tendo protocolado o pedido administrativo e renovado a solicitação sem qualquer resposta do Município, o que caracterizaria omissão administrativa. Argumenta que a morosidade administrativa não pode servir de óbice ao exercício de direito subjetivo assegurado por lei, citando jurisprudência do STJ e do TJPA. Sustenta ainda a inaplicabilidade da tese da separação dos poderes à hipótese, uma vez que o Judiciário não adentra no mérito administrativo, apenas garante direito líquido e certo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados por ERINEUDA MARIA DA SILVA FERREIRA
, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em face do
MUNICÍPIO DE IPIXUNA DO PARÁ.

Inicialmente, observo que a sentença recorrida se assentou em fundamentação densa e minuciosa, adequadamente embasada na legislação municipal e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à natureza jurídica da progressão funcional.

Conforme consta nos autos, a servidora pública efetiva ERINEUDA MARIA DA SILVA FERREIRA protocolou, em 19 de agosto de 2019, requerimento administrativo de progressão funcional, munida de diploma de curso superior, cumprindo, assim, os requisitos previstos na Lei Municipal nº 021/2017, que regulamenta o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores da educação. A inércia da Administração em apreciar tal requerimento por mais de três anos configura desídia inaceitável e autoriza a intervenção judicial, inclusive com reconhecimento de efeitos retroativos desde o requerimento.

Posteriormente, não prospera a tese de que a concessão da progressão com efeitos retroativos violaria o princípio da legalidade ou a cláusula de reserva orçamentária. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmada no Tema 1075 dos Recursos Repetitivos reconhece que, preenchidos os requisitos legais, o direito à progressão funcional é subjetivo, vinculado e exigível independentemente da manifestação formal da Administração, não podendo esta se eximir por inércia administrativa.

Tese fixada
: É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar n. 101/2000.

Sustenta ainda o Município que a Lei Municipal nº 239/2009, em seu art. 6º, §1º, com redação dada pela Lei nº 021/2017, condiciona os efeitos financeiros da progressão ao exercício financeiro seguinte ao deferimento.

Tal entendimento não se sustenta diante da inércia administrativa e da jurisprudência pacífica segundo a qual o marco inicial dos efeitos financeiros da progressão é a data em que o servidor comprovadamente preenche os requisitos legais, e não a data do ato formal da Administração.

Permitir o diferimento dos efeitos apenas para exercício seguinte incentiva a morosidade administrativa como instrumento de contenção indevida de gastos, frustrando o direito subjetivo legalmente assegurado.

Ademais, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000, art. 22, par. único, I), estão ressalvados os direitos decorrentes de determinação legal ou judicial, como é o caso da progressão funcional com base em nova habilitação prevista no PCCR local.

Da mesma forma, a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes não encontra amparo. O Judiciário não está criando política pública, tampouco concedendo aumento salarial sem previsão legal, mas sim controlando a legalidade de ato omissivo da Administração, o que se insere no âmbito legítimo da função jurisdicional.

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESGOTAMENTO DE VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. ART. 5º, XXXV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. ANULAÇÃO DO ATO. SENTENÇA MANTIDA
. 1- Sentença que concede a segurança pleiteada, para anular o ato administrativo que removeu a impetrante; 2- É inexigível o esgotamento da via administrativa para a impetração de ação mandamental, sob pena de violação ao princípio de livre acesso à justiça, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal; 3- Os documentos juntados aos autos mostram-se capazes de trazer ao juízo a certeza do direito alegado, o que preenche o requisito da constituição de prova com a inicial; 4- Configurada a ilegalidade do ato que transferiu a impetrante sem motivação, cabe intervenção do Poder Judiciário, para controle de legalidade de ato administrativo, sem configurar intervenção indevida no mérito; 5- Em que pese não haver previsão de inamovibilidade de servidor, não se concebe, para qualquer ato administrativo, seja ele discricionário ou vinculado, a falta de declaração dos motivos que justificam a sua prática; 6- Reexame necessário conhecido. Sentença mantida .

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00052144520138140003 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 11/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/02/2019)

Quanto aos consectários legais, a sentença aplicou o IGP-M como índice de correção monetária até 30/08/2024, o que diverge do entendimento firmado no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, que definiram o IPCA-E como o índice adequado para correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, desde o início da dívida reconhecida judicialmente.

Assim, dá-se provimento parcial ao recurso apenas para substituir o IGP-M pelo IPCA-E no período anterior à vigência da Lei 14.905/2024, mantendo-se os juros de mora de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, a aplicação da SELIC como índice único, conforme os novos arts. 389 e 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para que em sede de liquidação de sentença, sejam
observados os
índices de juros e correção monetária de acordo com o TEMA 905 do STJ e TEMA 810 do STF, mantendo a sentença nos demais termos.

Ausente majoração dos honorários sucumbenciais, por força do TEMA1079 STJ.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025